Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707628-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVINA MARRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALVINA MARRA DA SILVA, impugnando decisão do MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo de origem, No PJE 0701742-95.2020.8.07.0018, tendo como requerido o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar imediata sustação de descontos referentes ao IRPF (imposto de renda de pessoa física) em razão de ser portadora de cardiopatia chagásica grave. A agravante relatou que possui 72 anos de idade consoante comprova cópia da carteira de identidade juntada, é servidora pública distrital aposentada e em julho de 2014, requereu junto a Diretoria de Gestão de Pessoas a isenção do Imposto de Renda, por ser portadora de Miocardiopatia chagásica grave (CID B 57.2); insuficiência cardíaca congestiva (CID I50.0), doença isquêmica crônica do coração não especificada (CID I25.9), miocardiopatia isquêmica (CID I25.5), hipertensão e outras moléstias. Submetida a Avaliação para Fins de Isenção do Imposto de Renda - Laudo Médico Pericial no 158/2014 -, a Gerência de Perícias Médicas / COPEM/SUBSAUDE/SEAP, em 09 de outubro de 2014, concluiu que: “O (a) servidor (a) é portador (a) de MIOCÁRDIOPATIA ISQUÊMICA – CID10: I25.5, doença especificada em lei; (Cardiopatia grave). Início da doença: 06.08.2014 Deverá ser reavaliada em: 06.08.2019 Fundamento Legal: Artigo 6o, XIV, da Lei 7713/1988.” Devido ao agravamento da doença, com quadro de angina instável, no início do ano de 2015, a agravante realizou cirurgia de angioplastia coronariana com o implante de 3 stents não farmacológico para CD, conforme comprovado em exames e relatórios médicos anexo. Submetida à nova avaliação junto a Gerência de Processos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para prorrogação da isenção em novembro de 2019, para sua surpresa, obteve o seguinte resultado: “A(A) periciando(a) não é portador(a) de doença especificada em lei. Fundamentação Legal: Artigo 6o, XIV, da lei no 7.713/1988.” Ingressou ainda com pedido de reconsideração da decisão da perícia, contudo, em 16 de janeiro do corrente ano, foi mantida a decisão da junta médica anterior realizada em 22.11.2019, conforme Laudo Médico Pericial em Grau de Reconsideração no 001/2020, anexo. Informou que no dia 20.12.2019 foi internada emergencialmente no Hospital Regional do Gama, onde após a realização de diversos exames foi submetida a novo cateterismo para implante de cateter angiográfico, devido a nova angina instável, conforme Laudo de Hemodinâmica datado de 30.12.2019 juntado aos autos. Ressalta ser portadora de doença de chagas com comprometimento e insuficiência cardíaca, além de hipotireoidismo e póstireodectomia fazendo uso de diversos medicamentos. Alegou que, em razão da conclusão da Junta Médica, que considerou que a Agravante não apresenta nenhuma das doenças relacionadas no Artigo 6o da Lei 7.713/88, contrariando não apenas os laudos anteriores, como também os laudos emitidos pelos profissionais que acompanham o tratamento, está sofrendo a incidência do desconto mensalmente do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria no importe de R$ 2.545,00 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais), valor que lhe faz imensa falta posto que destinado a seu sustento e ao controle de doença. Irresignada com a decisão administrativa descrita, a Agravante ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, objetivando a imediata suspensão do desconto em seus proventos a título de IRPF – Imposto de Renda de Pessoa Física – em razão de ser portadora de cardiopatia grave, hipótese de isenção tributária ao contribuinte, o que em sede de antecipação de tutela foi indeferido diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Em suas razões recursais, alega que está sofrendo injusta redução em seu contracheque a título de imposto de renda mesmo sendo portadora de Miocardiopatia Chagásica Grave (CID B 57.2) entre outras doenças. Ressaltou ainda que embora o art. 30 da Lei no 9.250/95 condicione a isenção do imposto de renda à elaboração de laudo oficial que ateste a moléstia grave, a exigência é desnecessária, conforme atesta a Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Citou julgados que entende ampará-la, e que o Agravado deveria simplesmente ter mantido a isenção anteriormente já deferido, tendo em vista que não houve cura da doença, e sim agravamento, ou ao menos ter deferido o requerimento de reconsideração de isenção do IRPF com base no Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998. E ainda citou artigos da CF88 e CTN. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da antecipação de tutela, em sede recursal, porque a posição consolidada na jurisprudência seria no sentido de que basta para a isenção o laudo médico comprobatório da doença, tendo comprovado o fumus boni iuris e o pericum in mora, sustentou que se revela necessário o deferimento da medida antecipatória pleiteada para assegurar o direito da Agravante a não sofrer quaisquer descontos a título de imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, determinando-se ao Agravado que proceda a imediata suspensão do desconto nos seus proventos a título de IRPF, de acordo com os fatos narrados; no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, juntando documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do recurso. A prioridade na tramitação já restou deferida na decisão impugnada, atentando para o previsto no art. 1048, I, do CPC. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado já que a manutenção da isenção pretendida ficou condicionada à nova perícia em novembro de 2019. Feita essa nova perícia administrativa pela Gerência de Processos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em novembro de 2019, mediante Junta Médica Especial para tal, concluiu-se que a ora recorrente não é portadora de doença especificada em lei para a isenção do tributo. A perícia oficial da Secretaria de Estado impugnada tem presunção de veracidade e legitimidade e não pode ser afastada mediante exame de cognição sumária, não sendo desconsiderada por documentos unilaterais-particulares somente porque destoam de seu conteúdo. A cautela exige, no mínimo, sejam observadas as garantias do contraditório, da ampla defesa, com o devido processo legal. Acrescento que a Súmula 598, do STJ, traz o seguinte conteúdo: Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Grifei) Apesar de não estar vinculado ao laudo pericial, podendo decidir de acordo com a persuasão racional ou livre convencimento motivado, o magistrado não entendeu estar suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Por outro lado, prestigiou a perícia oficial da Gerência de Processos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federa que constitui ato administrativo e, portanto, goza de atributos que, em sede liminar, não devem ser desprestigiados: Presunção de Legitimidade, Legalidade e Veracidade. Além de todo o exposto, sinalizando para necessidade de maior apuração dos fatos, documentos e alegações apresentadas, o pedido em sede de cognição sumária se confunde com o próprio mérito, esgotando, definitivamente, o objeto da ação, devendo ser observada a legislação vigente específica prevista para o caso, art. 1o da Lei No 8437-92, artigos 1o e 2oB da Lei No 9494-97, art. 179, do CTN, art. 7o §2o da Lei do Mandado de Segurança, 12.016-2009 e art. 1059, do CPC. Por fim, diante do apurado, em sede de cognição superficial, não vislumbro atendido o art. 311, II e III, do CPC já que há perícia oficial contrária às alegações unilateralmente apresentadas. Nem demonstradas no caso tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Ressalto, por fim, que o agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos já que, em sede de cognição superficial, há apurados óbices para a concessão da liminar vindicada, como analisado supra. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por não restar demonstrado o requisito do art. 300, do CPC, a saber, probabilidade do direito substancial vindicado. Nesses termos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 e artigos 1o da Lei No 8437-92, artigos 1o e 2oB da Lei No 9494-97, art. 179, do CTN, art. 7o §2o da Lei do Mandado de Segurança, 12.016-2009 e art. 1059, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 02 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator